Tribunal: TJBA
Processo: 0568896-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568896-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município do Salvador e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IBIQUERA AGROPECUARIA LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
SERGIO RAYMUNDO BAYAS QUEIROZ, DRAUZIO CORTEZ LINHARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO PELO TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CONCRETO NO LANÇAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada pelo apelado, declarou a nulidade dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016 relativos ao imóvel de inscrição municipal nº 327.778-0, determinando a realização de novos lançamentos com aplicação da alíquota mínima prevista na tabela correspondente, bem como a restituição da diferença dos valores pagos nos exercícios de 2014 e 2015. O Município sustenta a regularidade do lançamento e a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, que atualizaram a Planta Genérica de Valores e redefiniram critérios para apuração do valor venal dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os lançamentos de IPTU realizados pelo Município de Salvador com fundamento na atualização da Planta Genérica de Valores promovida pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 são válidos ou se devem ser anulados por suposta violação aos princípios da legalidade, da anterioridade e da vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPTU encontra fundamento no art. 156, I, da Constituição Federal, tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel, nos termos do art. 33 do Código Tributário Nacional, que corresponde ao valor de mercado do bem em condições normais de negociação.

4. A atualização da Planta Genérica de Valores por meio das Leis Municipais nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.474/2013 foi realizada por lei em sentido formal, em observância ao princípio da legalidade tributária.

5. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000, reconheceu a constitucionalidade da nova metodologia de cálculo do IPTU instituída pela legislação municipal, afastando alegações de vícios formais e materiais.

6. No referido julgamento, foi declarada inconstitucional apenas a incidência das alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos” do Anexo Único da Lei nº 8.464/2013, por violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco, permanecendo hígidos os demais dispositivos legais.

7. Nos termos do art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno em controle concentrado de constitucionalidade constitui precedente obrigatório no âmbito da Corte, devendo ser observada pelos demais órgãos julgadores.

8. Ausente demonstração de vício concreto no lançamento tributário e reconhecida a constitucionalidade da legislação municipal aplicável, não se mostra possível afastar sua incidência em controle difuso no âmbito de demanda individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A atualização da Planta Genérica de Valores do IPTU por meio de lei municipal atende ao princípio da legalidade tributária e constitui medida legítima para adequar a base de cálculo do imposto ao valor venal de mercado dos imóveis.

2. Reconhecida pelo Tribunal Pleno, em controle concentrado de constitucionalidade, a validade da metodologia de cálculo do IPTU instituída por legislação municipal, sua aplicação não pode ser afastada em controle difuso na ausência de vício concreto no lançamento tributário.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO N°
0568896-64.2016.8.05.0001
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
IBIQUERA AGROPECUARIA LTDA e RUAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à apelação interposta, nos termos do voto da Relatora.